Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-80.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703043-80.2020.8.07.0017 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: PETRONILIO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA. CARÊNCIA. VIOLAÇÃO DA LEI 9656 E DO REGULAMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9656 impõe, para as situações de urgência e emergência, o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas. Qualquer disposição contratual ou regulamentar que estipule prazo maior do que este é abusiva e, portanto, nula, nos termos do enunciado n. 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020).” (STJ - AgInt no AREsp 1819624/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). 4. Hipótese em que a ré GEAP negou internação do autor em UTI em regime de urgência (grave insuficiência cardíaca) sob o fundamento inverídico de não cumprimento do prazo de carência. Contudo, o autor reingressou ao plano de saúde em 2.10.2019, e a solicitação de internação em decorrência de urgência médica ocorreu em 9.12.2019; ou seja, decorrido de muito o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas. Além disto, o artigo 32 do Regulamento do Plano GEAPSAUDE VIDA, constante do ID 25534878, prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para situações de urgência e emergência; assim, a conduta da ré violou não só a Lei 9656, mas também o regulamento do plano de saúde por ela ofertado, o que enseja a compensação por danos extrapatrimoniais. 5. Quanto ao valor da indenização, tem-se que o autor, mais de 65 anos de idade, grave quadro de insuficiência cardíaca (conforme Relatório Médico), necessitava com urgência de internação em UTI para estabilização de seu quadro clínico. Contudo, a internação foi negada sob o inverídico e ilegal argumento de que ainda não havia transcorrido o período de carência. Diante desse cenário, a negativa ilegítima da ré, inequivocamente, causou danos graves aos direitos da personalidade do autor, haja vista que restou sem cobertura do plano de saúde em uma situação de grave problema de saúde, o qual exigia medidas urgentes, como bem salientado pelo médico assistente. De outra parte, considerável a capacidade econômica da ré. Por último, não se pode esquecer que a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, de maneira que o valor da indenização deve significar uma inibição a novas práticas abusivas como a constatada nos autos; por isto, razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) definido em sentença. 6. Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação sobre o valor da condenação por danos morais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, inciso V, alínea “b”, da Lei 9.656/98, defendendo a validade da imposição de período de carência a serem cumpridas. Assevera que nos casos em que o beneficiário estiver em cumprimento de carência é garantido o atendimento em casos de urgência e emergência em ambiente hospitalar, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da adesão ao plano, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento, não garantindo, portanto, cobertura para internação e cirurgias; b) artigo 186 do Código Civil, sustentando ser descabida a condenação por danos morais diante da inexistência de descumprimento contratual. Requer que todas as intimações/publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTI, OAB/DF 24.923. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, da Lei 9.656/98 e 186 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: O caso em discussão diz respeito a eventuais danos extrapatrimoniais experimentados pelo autor em razão da negativa de internação em UTI em regime de urgência, solicitada em 9.12.2019, sob a alegação de que não ultrapassado o período de carência. Por essa razão, qualquer questão relativa a adimplemento das parcelas do plano de saúde pelo autor após essa data não diz respeito à questão em exame e, portanto, não será valorada. Eis o relatório médico datado de 9.12.2019, no qual definido o quadro clínico do autor – insuficiência cardíaca – e a necessidade de internação em UTI em caráter de urgência: “PACIENTE HAS, DM, DLP, CORONARIOPATA, AVC PRÉVIO, COM QUADRO DE DISPNÉIA AOS ESFORÇOS, PROGRESIVA, CF II NYHA ORTOPNÉIA, DISPNÉIA PAROXÍSTICA NOTURNA, EDEMA MMII, APRESENTA À ASCULTA PULMONAR ESTERTORES CREPITANTES EM BASE ESQUERDA E ATÉ TERÇO MÉDIO DE HEMITÓRAX DIREITO. ECG: BRD+BDAS. NT-PRÓ-BNP ACIMA DE 900. PORTANTO, TRATA-SE DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA, QUADRO COM NECESSIDADE DE SUPORTE DE UTI PARA COMPENSAÇÃO CLÍNICA, ESTABALIZAÇÃO DO QUADRO E MELHORA DE SINTOMAS. REITERO A PRIORIDADE E URGÊNCIA DO CASO. HD: INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CD: INTERNAÇÃO EM UTI PARA COMPENSAÇÃO CLÍNICA.” (ID 25534866, grifou-se). Registre-se que a internação em regime de urgência (solicitada pelo médico assistente do autor e negada pela parte ré) foi efetivada em virtude de deferimento de tutela de urgência nos autos do processo n. 0706006-95.2019.8.07.0017, o qual, posteriormente, foi extinto em razão de o autor não ter atendido à ordem de pagamento das custas processuais ou de comprovação da hipossuficiência financeira, conforme ID 25534866. De acordo com a contestação de ID 25534876 e a peça recursal de ID 25534891, em 2.10.2019 retornou para o plano GEAPSAUDE VIDA disponibilizado pela parte ré por meio de segundo reingresso, de modo que em 9.12.2019, data da solicitação da internação, o autor já era beneficiário do mencionado plano de saúde. Prazo de carência para cobertura de atendimento pelos planos e seguros de saúde para situações qualificadas como urgência e emergência bem definido pela alínea “c” do inciso V do artigo 12 da Lei 9656, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas: “Art. 12. [...] V – quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” ..... O artigo 32 do Regulamento do Plano GEAPSAUDE VIDA, constante do ID 25534878, prevê para de carência de 24 (vinte e quatro) horas para situações de urgência e emergência: “Art. 32 Para que o beneficiário tenha direito às coberturas oferecidas pelo plano GEAP Saúde Vida, é exigido o cumprimento das seguintes carências, a contar da data de inscrição no plano: I- para urgências e emergências, 24 (vinte e quatro) horas;” (ID 25534878) O inciso II do mesmo artigo do referido regulamento estabelece que, para as hipóteses de outros reingressos, no qual se qualifica a situação do autor, como segundo reingresso, o prazo de carência para situações de urgência e de emergência também é de 24 (vinte e quatro) horas, tal como dispõe a lei de regência acima indicada: “Art. 32. [...] II- nos demais reingressos: a) se o retorno ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias do cancelamento da inscrição, será exigido o cumprimento da carência constante dos incisos do caput deste artigo; b) se o retorno ocorrer após 60 (sessenta) dias do cancelamento da inscrição, será exigido o cumprimento das seguintes carências, a contar da data do reingresso do beneficiário: 1) para urgências e emergências: 24 horas; e” (ID 25534878). Nota-se que o regulamento do plano GEAPSAUDE VIDA está em consonância com o disposto na Lei 9656 quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, isto é, limitação a 24 (vinte e quatro) horas. Apesar disso, a ré GEAP negou autorização à internação do autor em 9.12.2019, em UTI e em regime de urgência dado o quadro de insuficiência cardíaca acima destacado, sob o argumento de não cumprimento do prazo de carência. Ora, conforme afirmado pela própria ré, o autor retornou ao plano em 2.10.2019, de sorte que em 9.12.2019, data da solicitação da internação, o prazo de carência para situações de emergência e de urgência já havia sido cumprido. Além disso, o relatório médico de ID 25534866, acima transcrito, é claríssimo ao definir se tratar de uma urgência médica. Desse modo, a negativa da parte ré violou não só a Lei 9656, mas também o próprio regulamento do plano GEAPSAUDE VIDA, revelando-se verdadeiro ato ilícito, o qual, inequivocamente, causou grave dano extrapatrimonial ao autor, como bem definido em sentença, cuja compensação é medida que se impõe. (ID 30069790) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão da turma julgadora encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA RECONHECIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. .... 2. O Tribunal de origem afirmou que a parte agravada suportava gravidez de alto risco e necessitava realizar cirurgia cesariana, em situação de emergência. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). ...... (REsp 1865767/PE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS, DJ 19/8/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. CIRURGIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDIO. 1. A parte agravante não demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Recurso Especial não conhecido. 2. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de procedimentos cirúrgicos. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 3. Tendo a instância ordinária firmado a ocorrência de emergência, sendo caso de intervenção cirúrgica, observa-se que o acórdão foi fundado em fatos e provas, pelo que incide ao caso a Súmula 7/STJ a obstar o conhecimento do especial. Danos morais configurados, quantum indenizatório adequado. 4. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Indenização por dano moral mantida em R$20.000,00. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1814721/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023